Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIDO. REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no Pedido de Providências no 0405998-25.2021.8.07.0015, do Juízo da Execução Penal, e no Mandado de Segurança no 20180020063488, da Câmara Criminal deste Tribunal, é vedada a possibilidade de concessão de monitoração eletrônica aos apenados por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ainda que submetidos ao regime semiaberto e com trabalho externo autorizado.
2. Recurso conhecido e desprovido.